Tribunal: TJSP
Processo: 2220679-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de justiça gratuita e o pedido de liminar. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). Garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, CF). Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de justiça gratuita e o pedido de liminar. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). Garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, CF). Ausência de elementos indicativos de que o agravante tenha condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo ao seu sustento ou do núcleo familiar. Presunção de hipossuficiência que por ora deve prevalecer. Benefício que deve ser concedido. Autor acometido por diversas patologias. Pedido de fornecimento de medicamentos incorporados e não incorporados às políticas públicas do SUS. Direito à saúde assegurado pelos artigos 6o e 196 da CF. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário em casos de saúde limitada por meio dos entendimentos firmados pelo STF no âmbito dos Temas no 6, 793 e 1234. Os medicamentos Alopurinol, cloridrato de hidralazina, losartana potássica, cloridrato de tiamina, Glicazida, Insulina Humana NPH e succinato de metroprolol integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf), cuja responsabilidade é dos três entes federativos, o que justifica a manutenção do município no polo passivo da ação. Medicamentos Dapagliflozina e Gabapentina se inserem no Grupo 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), cujo fornecimento compete aos estados. O medicamento Cloridrato de bupropiona faz parte do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf), financiado pelo Ministério da Saúde, órgão do Poder Executivo Federal. Hipótese de litisconsórcio necessário. Necessidade de retificação do polo passivo para incluir a União Federal e o Estado de São Paulo, com posterior deslocamento de competência. Competência da Justiça Federal. Mantida a concessão parcial da liminar, mas com ampliação do seu alcance para abranger todos os medicamentos incorporados requeridos pelo autor. Perigo de dano irreparável. Impossibilidade de concessão da liminar em relação aos medicamentos não incorporados, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos criados pelo STF. Nova regra geral de que o fornecimento de medicação não incorporada é vedado, salvo casos excepcionalíssimos. Decisão agravada reformada para conceder a gratuidade judiciária ao agravante e para conceder parcialmente a tutela de urgência. Recurso parcialmente provido, com determinação.